Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO PARTICULAR. RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO. PEDIDO PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de embargos à execução em que a executada afirma que não apôs a assinatura como fiadora em contrato de locação.
2. O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz limita a produção de provas de uma das partes, capaz de causar a esta prejuízo processual.
3. A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 156, NCPC), o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas.
4. Nos autos dos embargos do devedor, configura-se cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial para atestar a veracidade da assinatura aposta no título exequendo.
5. Recurso provido. Sentença cassada.